Tribunal: TJSP
Processo: 2042873-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pedido de tutela cautelar antecedente. Indeferimento pelo Juízo a quo. Veículos arrematados em leilão virtual. Transferência de valores sem a entrega dos bens. Negativa na entrega não evidenciada. Requerimento de bloqueio de ativos financeiros. Antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pedido de tutela cautelar antecedente. Indeferimento pelo Juízo a quo. Veículos arrematados em leilão virtual. Transferência de valores sem a entrega dos bens. Negativa na entrega não evidenciada. Requerimento de bloqueio de ativos financeiros. Antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Precedentes. Recurso desprovido.